Tribunal: TJBA
Processo: 8000786-64.2025.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000786-64.2025.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARI

Advogado(s)
:
YVES DE VASCONCELOS FREIRE

APELADO: NAIARA GONCALVES DE JESUS

Advogado(s)
:
QUESIA DOS SANTOS SOUZA MOREIRA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. EXONERAÇÕES ILEGAIS. REINTEGRAÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Reconhecimento de Estabilidade, Salários Retroativos e Danos Morais. A sentença indeferiu o reconhecimento da estabilidade funcional, mas condenou o Município ao pagamento de verbas remuneratórias relativas aos períodos de afastamento (01/2017 a 06/2017 e 05/2018 a 04/2023), ao recolhimento das contribuições previdenciárias e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão da ilegalidade das exonerações sofridas pela autora, posteriormente anuladas por decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Município ao pagamento de verbas remuneratórias retroativas durante o período de afastamento da servidora reintegrada; e (ii) estabelecer se há fundamento jurídico para a condenação por danos morais em razão das exonerações ilegais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se conhece do pedido de reconhecimento da estabilidade funcional, formulado pela apelada em contrarrazões, por se tratar de via inadequada. A reforma da sentença se opera por via de recurso próprio, e não em sede de contrarrazões.

4.

A nulidade do ato exoneratório, reconhecida em decisão judicial transitada em julgado, implica a reintegração da servidora com efeitos retroativos, assegurando-lhe o direito ao recebimento das verbas remuneratórias e vantagens que lhe seriam devidas durante o período de afastamento, nos termos do art. 41, § 2º, da CF/1988 e art. 28 da Lei 8.112/1990, por analogia, em observância ao princípio da
restitutio in integrum
.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a anulação do ato de desligamento gera o dever de restabelecer integralmente os direitos do servidor, incluindo o pagamento das remunerações relativas ao período de afastamento indevido.

6.

A exoneração ilegal da servidora por duas vezes, com afastamento indevido de suas funções e supressão de sua fonte de renda por mais de cinco anos, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando violação à dignidade da pessoa humana e justificando a indenização por danos morais fixada em valor moderado e proporcional (R$ 5.000,00), não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade do ato de exoneração do servidor público implica a reintegração com efeitos retroativos, assegurando o pagamento das verbas remuneratórias correspondentes ao período de afastamento.

2.

A via das contrarrazões não é adequada para pleitear reforma de sentença em favor da parte que não interpôs recurso.

3.

A exoneração ilegal de servidor, com afastamento prolongado e indevido de suas funções, justifica a compensação por danos morais, quando caracterizada a violação a direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes
: CF/1988, art. 41, § 2º; Lei 8.112/1990, art. 28; CPC/2015, arts. 931 e 937.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt nos EmbExeMS 13.520/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 23.11.2022, DJe 28.11.2022; STJ, AREsp 1.333.131/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 21.03.2019, DJe 27.03.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAMARI,
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Reconhecimento de Estabilidade, Salários Retroativos e Danos Morais, ajuizada por
NAIARA GONÇALVES DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)